Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-45.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000311-45.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, FABIO SOARES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia, com embargos de declaração, alegando omissão e violação ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF/1988 e Súmula Vinculante 10 do STF), após acórdão que, em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), reformou decisão anterior e reconheceu a possibilidade de a Defensoria Pública do Estado da Bahia perceber honorários advocatícios sucumbenciais em face de entes públicos estaduais, conforme entendimento do Tema 1002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF e ao princípio da reserva de plenário;

(ii) Verificar se o Estado da Bahia busca, indevidamente, rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de vícios sanáveis pelos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam apenas ao aperfeiçoamento do julgado, restringindo-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de violação ao princípio da reserva de plenário não subsiste, pois, conforme decidido pelo STF na Rcl 69080 AgR, a superveniência de norma federal geral que disciplina a matéria em sentido diverso suspende a norma estadual em conflito, nos termos do § 4º do art. 24 da CF/1988, afastando-se a exigência de reserva de plenário.

O acórdão impugnado analisou adequadamente o Tema 1002 do STF, concluindo pela legitimidade do pagamento dos honorários à Defensoria Pública Estadual, destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, inexistindo omissão ou contradição.

Constatou-se que o Estado da Bahia pretende, por via inadequada, rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A superveniência de norma federal geral, que disciplina matéria em sentido diverso, suspende a eficácia da norma estadual conflitante, nos termos do § 4º do art. 24 da CF/1988, sem necessidade de reserva de plenário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, § 4º, e 97; CPC, art. 1.022; Súmula Vinculante 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 69080 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024, DJe 24.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n.
8000311-45.2017.8.05.0032

,
em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar o integrativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05